Tribunal: TJSP
Processo: 2189876-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de compra e venda de quotas sociais. 1. Penhora on line sobre saldo existente em conta corrente. Cabimento. Existência de depósito em dinheiro na conta que não podem ser vinculados ao pagamento de dívidas da empresa individual do devedor. 2. Substituição da penhora de ativos financeiros por direitos possessórios de uma unidade autônoma.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de compra e venda de quotas sociais. 1. Penhora on line sobre saldo existente em conta corrente. Cabimento. Existência de depósito em dinheiro na conta que não podem ser vinculados ao pagamento de dívidas da empresa individual do devedor. 2. Substituição da penhora de ativos financeiros por direitos possessórios de uma unidade autônoma. Inadmissibilidade, por violar frontalmente artigo 835, I do CPC, além de serem de duvidosa liquidez. Impenhorabilidade não reconhecida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189876-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ORLANDO LEITE CAVALCANTI, é agravado FÁBIO LEANDRO COLOMBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2189876-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.357
Voto no 45.357
Agravo de Instrumento n.o 2189876-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 33a Vara Cível
Agravante: José Orlando Leite Cavalcanti
Agravado: Fábio Leandro Colombo
Interessado: BNY Mellon Serv. Financ. Tit. Val. Mob. Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Douglas Iecco Ravacci
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de compra e venda de
quotas sociais. 1. Penhora on line sobre saldo existente em conta corrente.
Cabimento. Existência de depósito em dinheiro na conta que não podem ser
vinculados ao pagamento de dívidas da empresa individual do devedor. 2.
Substituição da penhora de ativos financeiros por direitos possessórios de uma
unidade autônoma. Inadmissibilidade, por violar frontalmente artigo 835, I do
CPC, além de serem de duvidosa liquidez. Impenhorabilidade não reconhecida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 457/458
dos autos principais que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
liberação dos valores penhorados na conta de titularidade do devedor.
Recorre o agravante alegando inicialmente a nulidade da intimação da
penhora, pois os atos processuais continuaram sendo publicados em nome do antigo
patrono, que substabeleceu seus poderes sem reserva. No mérito sustenta que o valor
deve ser liberado, pois decorrente de um fundo de investimento “fechado”, do qual o
agravante era cotista. Tendo em vista que o prazo de resgate do título era de 10 anos,
entende que as cotas são ilíquidas. Afirma que em razão da pandemia do COVID-19
precisou liquidar o fundo de investimento para quitação de diversas dívidas de origem
pessoal e trabalhista, sendo certo que grande parte dos valores bloqueados foram
destinados ao pagamento dos salários dos empregados da empresa DC Educacional, o
que torna ilegal a penhora, nos termos do artigo 833, IV, CPC. Diz que indicou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2189876-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.357
direitos possessórios de uma unidade autônoma, avaliada em R$ 1.500.000,00, que não
foi aceito pelo agravado, devendo ser aplicado o princípio da menor onerosidade ao
devedor, consoante prevê o artigo 805 do CPC. De resto, postula que seja concedida a
antecipação de tutela recursal, com o imediato desbloqueio de 40 salários mínimos, por
já restar pacificado que este montante é absolutamente impenhorável, com o seu final
provimento para que seja aceito o bem oferecido em substituição e consequente
liberação dos ativos financeiros.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 38), o agravado apresentou
contraminuta (fls. 42/74) alegando preliminarmente que não foi juntada nenhuma peça
que comprove a validade do instrumento, além de não ter sido informada a interposição
do recurso ao juízo de primeiro grau. No mérito, postula a reconsideração da decisão
que deferiu o efeito suspensivo e requer que seja mantida a decisão atacada.
É o relatório.
Rejeito as preliminares lançadas nas contrarrazões.
Primeiro, porque era completamente desnecessária a juntada de qualquer
peça do processo principal neste instrumento por se tratar de autos eletrônicos, nos
termos do artigo 1.017, § 5o, CPC.
E também porque os autos são eletrônicos, é inaplicável o artigo 1.018 do
CPC.
Afasto ainda a preliminar de nulidade da intimação dos atos processuais,
tendo em vista que tanto a decisão que penhorou o valor executado como aquela que
rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, constou expressamente o nome da
advogada subscritora das razões recursais (vide fls. 261 460 dos autos principais), o que
propiciou amplo debate em primeira e segunda instância, tanto que interposto o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2189876-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.357
agravo de instrumento.
Por outro lado, dispõe o artigo 833, IV do CPC que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o
§ 2”.
Todavia, a impenhorabilidade prevista na lei, refere-se ao salário
propriamente dito, isto é, aquele que tem caráter alimentar e servirá para atender as
necessidades imediatas do devedor e de sua família e não aos créditos que porventura
estejam nas contas em que são depositados esses proventos. Do contrário, seria fácil o
devedor livrar-se do pagamento de suas dívidas, visto que depositaria todo e qualquer
ativo na conta em que recebe o seu salário e, por esse motivo, estaria protegido pela lei.
Importante lembrar que o processo de execução tem como principal
objetivo a satisfação do credor. Por consequência, a regra é a penhorabilidade de todos
os bens, salvo disposição legal em sentido contrário.
Quando a lei excepcionou a penhorabilidade, como no caso do salário,
foi para garantir o sustento do devedor e de sua família, que, em regra, é feito com os
seus ganhos.
Nessas condições, é dever da parte contra quem se volta a pretensão de
cobrar, provar que eventual crédito existente na conta em que recebe seus proventos é
para sua subsistência e de sua família.
E no caso dos autos o executado não se desincumbiu do ônus que lhes
competia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2189876-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.357
Infelizmente, não há como acolher a tese de impenhorabilidade dos
salários dos funcionários da empresa individual do devedor, simplesmente porque o
dinheiro ainda estava sob a administração do empregador.
Na verdade, o devedor pretende, por via transversa, vincular o dinheiro
que estava na sua conta ao pagamento dos seus funcionários, o que é inadmissível, pois
além de não se enquadrar no artigo 833, IV, CPC, não há nada nos autos que indique
que esse valor seria mesmo utilizado para essa finalidade, nem para qualquer outra em
benefício da empresa.
O simples fato de ter sido juntado documentos demonstrando a existência
de débitos da empresa não significa que seu administrador utilizaria exatamente o
numerário penhorado para cumprir suas obrigações como empresário individual, não
sendo juntado aos autos sequer os extratos da conta em que ocorreu a constrição, o que
torna impossível a verificação das quantias depositadas quando efetivada a medida
judicial.
Por outro lado, também é inviável o desbloqueio de quarenta salários
mínimos, pois a ordem de bloqueio emanada pelo juízo monocrático transcendeu o valor
perseguido pelo credor, tanto que foi necessário “o desbloqueio do valor excedente” (fls.
201 dos autos principais).
Assim, como o devedor se reservou no direito de não juntar o extrato
bancário da época em que ocorreu o bloqueio de R$ 289.759,14, não há como afirmar
que o excedente liberado pelo magistrado foi inferior a quarenta salários mínimos.
Finalmente, também não há como acolher o pedido de substituição da
penhora de ativos financeiros por direitos possessórios de uma unidade autônoma, por
violar frontalmente o artigo 835 do CPC, que prevê o dinheiro em primeiro lugar na
ordem de preferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2189876-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.357
Se é verdade que a execução deve prosseguir pelo modo menos gravoso
ao devedor (artigo 805, CPC), também não pode ser esquecido que o processo deve ser
realizado no interesse do exequente, que que adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados (artigo 797, CPC).
Já a pandemia causada pela COVID-19 não atingiu apenas os devedores,
como também os credores, sendo inviável conceder privilégios à apenas uma das partes
na forma de pagar seus débitos.
Ademais, o contrato realizado pelo devedor não foi de promessa de
compra e venda, o que possibilitaria o registro na matricula do imóvel, mas sim um
instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de adesão às condições para
construção do empreendimento imobiliário a ser denominado Edifício Terra Brasilis, de
inscrição e reserva de futura unidade imobiliária autônoma e outros pactos (fls. 367/390
dos autos principais), o que torna bastante duvidosa a liquidez de tal título.
Assim, de rigor a manutenção da penhora sobre os ativos encontrados na
conta de titularidade do devedor.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator